Tribunal: TJMT
Processo: 1001768-98.2018.8.11.0011
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por MARIA IRIA GONÇALVES FERNANDES sendo embargado BANCO BMG S/A.
A tempestividade é um dos pressupostos recursais. A certidão do id 31559488 atesta que os embargos são intempestivos.
Deixo de conhecer os presentes Embargos de Declaração.
Aguarde-se o trânsito em julgado.
Intime-se. Cumpra-se.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator